Tribunal: CARF
Processo: 19515.720675/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720675/2016-72
ACÓRDÃO
1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERFIL METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
2
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 795-827) interposto contra acórdão da 10a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 747-781) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 650-682)
apresentada em face de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 485-
507), ano-calendário 2011, em que se aponta infração de PAGAMENTO SEM CAUSA OU
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 510-524) que acompanha o auto de infração
descreve os seguintes fatos principais:
5. DOS FATOS
5.1 – DOS FATOS NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CLEBER MARTINS COSTA
5.1.1- Os fatos aqui narrados foram apurados nas relações comerciais e/ou
financeiras entre o autuado e o contribuinte Cleber Martins Costa, CNPJ
08.330.150/0001-75, onde se comprovará a inidoneidade dos documentos
emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas nos documentos
fiscais, verificados no decorrer dos trabalhos executados através dos Termos de
Distribuição de Procedimento Fiscal no. 0819000.2014.01748 e 0819000-2016-
00556-1.
5.1.2- A pessoa jurídica Cleber Martins Costa uma empresa individual de
responsabilidade Limitada - EIRELI, de nome fantasia Alunobre,
(...) teve o cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP (publicada no DOE em
04/02/2012), retroativa a data de sua abertura, em 03/10/2006, por simulação da
existência do estabelecimento e interposição de pessoa na titularidade da
empresa, conforme processo SF 1000374-1000412/2011 da Delegacia Regional
Tributária da Capital II (PCF-10-Lapa/Santana).
5.1.5 - A pessoa jurídica Cleber Martins Costa foi utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios de tributos (ICMS,
IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR e CSLL pela
inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias (Lei no 4.729, de
14 de julho de 1965), formação de caixa dois e desvios de recursos para os
sócios ou terceiros.
(...)
5.1.7 - Nos Autos dos processos AIIM no. 4.020.815-1 e AIIM 4.013.517-2,
decorrentes das autuações efetuadas pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda de São Paulo, no que se refere ao cancelamento da inscrição, relatou-se
o seguinte:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
3
(...)
5.1.8 - Além do já constatado pela Fiscalização Estadual, considerando a ausência
de capacidade econômica do titular da empresa, como se pode constatar pelos
seus vínculos empregatícios anteriores e pela sua declaração de IRPF, verificamos
que os fornecedores das mercadorias, supostamente adquiridas por Cleber
Martins Costa, são empresas “fabricadas” tão somente para dar aparência de
regularidade às aquisições e justificar a posterior industrialização e/ou revenda
dos produtos em supostas saídas com direito a crédito de tributos.
5.1.9 - Para tentar simular a operação normal da Alunobre, no que se refere a
razoabilidade entre compras e vendas, foram inseridas empresas com
interposição de pessoas em seus quadros societários (laranjas), que,
ficticiamente, produziram vendas que corresponderam, em 2011, a mais de 90%
do que consta consignado como compras efetuadas pela Alunobre. Além disso,
estas “compras” também geraram créditos de ICMS para esta empresa (do
Cleber). Há que se ressaltar que não foi detectado, nos extratos bancários,
nenhum pagamento efetuado pela Alunobre a estas empresas, até porque elas
não apresentam movimentação financeira no ano de 2011.
5.1.10- Enviamos intimações para essas supostas empresas fornecedoras CMP
Comércio de Metais e Plásticos Ltda, CNPJ 10.590.088/0001-00, Elgonfer
Comercial de Metais Ltda, CNPJ 10.882.429/0001-03, Geraldo Jose dos Santos,
CNPJ
13.884.087/0001-59
e
FVM
Comércio
de
Sucatas
Ltda,
CNPJ
10.914.085/0001-77, que não foram localizadas nos endereços informados no
Cadastro CNPJ e também tiveram suas inscrições estaduais consideradas inaptas
ou nula pelo fisco paulista, desde o início de suas atividades informadas.
(...)
5.1.14- Em comum a esses quatro maiores fornecedores temos que o volume de
suas compras é incompatível com o que foi supostamente vendido para a
Alunobre.
5.1.15- Estes fatos demonstram a inexistência da circulação de mercadorias e
respectivos pagamentos entre a Alunobre e seus, supostos, fornecedores,
evidenciando ser apenas um esquema fraudulento utilizado para a sonegação
de tributos.
(...)
5.1.20- Os fatos aqui descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das
operações industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e comerciais
de circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela
Alunobre(falsidade documental / ideológica, visto que os fornecedores não
possuíam mercadorias suficientes para venda à Alunobre e consequentemente,
este não possuía as mercadorias para acobertar as operações de venda a seus
clientes) e atestam, em tese, crimes contra a ordem tributária, conforme disposto
no art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
4
5.2 – DOS FATOS REFERENTES AO RELACIONAMENTO ENTRE A EMPRESA CLEBER
MARTINS DE COSTA E PERFIL METAL LTDA
(...)
5.2.3-Analisando o fluxo de entrada e saída de mercadorias discriminadas nos
documentos fiscais constatamos que a suposta origem dos produtos vendidos
pela Alunobre está em empresas que também possuem a inscrição estadual
cancelada e que, conforme acima descrito (itens 5.1.7 a 5.1.14), são empresas
inexistentes e, portanto, não venderam os produtos para a empresa Alunobre.
(...)
5.2.5 - A empresa Perfil Metal apresentou respostas aos Termos de Intimação
Fiscal em 06/06/16 e 14/07/16 informando o que se segue:
5.2.5.1- Cópias das Notas fiscais e dos respectivos pagamentos;
5.2.5.2- As mercadorias foram entregues através do veículo de responsabilidade
da empresa fornecedora e as informações dos DANFEs foram de autoria da
Empresa Alunobre;
5.2.5.3- Alegou que não foram realizados pedidos de compra por escrito.
(...)
5.2.8- Examinando os fatos até aqui relatados constata-se o seguinte:
5.2.8.1 - Os Cabos de Alumínio e o Vergalhão de Alumínio supostamente vendido
por Cleber não tinham origem, pois as empresas “vendedoras” não existem,
possuem interpostas pessoas no seu quadro societário, não compraram
mercadorias, não possuem movimentação bancária e o Cleber não pagou por
elas. Conforme apresentado no Quadro Exemplos de Fluxo de Lastros se verifica
que a função delas era tão somente dar lastro às notas emitidas por Cleber. Dessa
forma temos provado que é impossível vender o que não comprou,
demonstrando a inexistência da relação comercial suportada pelos documentos
fiscais emitidos;
5.2.8.2 - Somado a isso, a Perfil Metal não comprovou o transporte das
mercadorias e, consequentemente, o seu recebimento.
(...)
5.2.10- Em conformidade com o relatado acima foi identificado o fato da infração
tributária que compõem a matéria tributável apurada neste procedimento fiscal:
correspondente a Pagamento sem Causa, que será detalhada a seguir
6. DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
6.1 – DO PAGAMENTO SEM CAUSA
Considerando todo o exposto, concluímos pela apuração em razão do
contribuinte realizar pagamentos onde o beneficiário destes valores, Cleber
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
5
Martins Costa, não realizou os eventos descritos nos documentos fiscais
apresentados.
Portanto, esses pagamentos se caracterizam como Pagamentos Sem Causa,
sujeitos à incidência da tributação do imposto de renda, à alíquota de trinta e
cinco por cento (35%), com reajustamento da base de cálculo, conforme artigo 61
da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigos 674 e 675 do Regulamento de
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000 de 26 de março de 1999 (RIR/99),
abaixo transcritos:
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 611-643), em que alega,
preliminarmente, (a) nulidade do auto de infração por inobservância aos preceitos da Lei n.
9.784/99; e (b) aplicação do princípio da verdade real ao caso concreto e impossibilidade de
“presunção” referente ao levantamento. No mérito, defendeu (c) o princípio da boa fé e os
documentos declarados inidôneos, sustentando que as operações efetivamente ocorreram; (d) a
aplicação de efeitos da inidoneidade apenas após a declaração; (e) a decadência dos fatos
geradores ocorridos até 28/11/2011; e (f) efeito confiscatório da multa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, em acórdão que restou a seguir
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2011 PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 AUTO DE
INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
propriamente litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação
de cerceamento do direito de defesa ou de inobservância ao devido processo
legal, durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter
meramente inquisitório.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na
legislação para apresentação de provas em momento posterior.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
6
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O rito do processo administrativo tributário não prevê a sustentação oral das
partes no julgamento de primeira instância.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO POSTAL DO CONTRIBUINTE.
As intimações devem ser enviadas ao endereço postal fornecido pelo contribuinte
à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011 IRRF.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O imposto de renda retido na fonte segue o regime dos tributos lançados por
homologação. Uma vez efetuado o recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
tem a Fazenda cinco anos para lançar eventuais diferenças, contando-se o prazo
decadencial a partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN).
Inexistindo, todavia, o recolhimento, não há simplesmente o que homologar;
neste caso, o prazo decadencial só começará a correr a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício à alíquota de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, nos casos de lançamento de ofício de crédito tributário não pago
pela contribuinte no prazo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 795-827) em que
sustenta (A) decadência de parte do crédito tributário objeto do lançamento; (B) a boa fé e a
existência de documentos a demonstrar a relação comercial; (C) a necessidade de se atribuir
efeitos apenas prospectivos à declaração de inidoneidade; (D) efeito confiscatório da multa.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
7
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar. Decadência.
De início, formula a Recorrente preliminar de decadência de parte do crédito
tributário objeto do lançamento. Sustenta que, “Ao contrário do entendimento sufragado na
decisão ora recorrida, tendo sido o lançamento notificado em 07.12.2016, está decaído o direito de
o Fisco exigir valores relativos aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2011”, uma vez que
“sendo o Imposto sobre a Renda tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador que, no presente caso, por
determinação legal, equivale à data em que teriam sido efetuados os pagamentos cuja causa não
foi identificada, consoante dispõe o § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional”.
Segue afirmando que, “ao contrário do que restou decidido, no ano calendário de
2011 ocorreram inúmeros recolhimentos parciais de IRRF, conforme comprovam as anexas DCTF’s
e DARF’s de recolhimento desses tributos. No mesmo sentido, também fazem prova as fichas da
DIPJ do aludido ano calendário, especialmente nas fichas de apuração do IRPJ devido”.
A DRJ não reconheceu a decadência justamente por entender que “Não havendo
pagamento antecipado do imposto, a regra a ser aplicada é a do art.173, § 1o, do CTN, ou seja, o
prazo decadencial será de 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ter sido lançado”.
Em síntese, portanto, a controvérsia quanto à decadência reside precisamente em
definir se é aplicável ao caso o comando legal do artigo 150, § 4o, ou do artigo 173, §1o, ambos do
CTN.
Não obstante controvérsias históricas a respeito da caracterização do IRRF como
lançamento por homologação e o enquadramento na regra do artigo 150 §4o do CTN ou na
sistemática do artigo 173, I, do CTN, o fato é que houve o julgamento pelo STJ, do Tema Repetitivo
163 (REsp 973.733/SC), que determinou (de maneira vinculante para o Carf) a adoção do prazo do
artigo 173, I, do CTN, nas hipóteses dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para os
quais não tenha ocorrido o pagamento antecipado da exação.
A partir de tal definição, deu-se neste Conselho a edição da Súmula n. 114, cuja
redação dispõe que “O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no artigo 173, I, do CTN”.
O seguinte acórdão da Câmara Superior bem evidencia o racional que sustenta
referida Súmula:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
8
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a
um beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual,
que não se comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos
pela fonte pagadora (outros fatos geradores). O fato gerador do IR-fonte é um
típico fato gerador instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador
complexivo (periódico), como se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de
IR-fonte é único, não há como falar em pagamento parcial de tributo. Não há
como utilizar recolhimentos de IR-fonte referentes a outras retenções (outros
fatos geradores), independentemente do código de recolhimento, da rubrica, etc.,
para fins de deslocar a contagem da decadência para a regra do art. 150 do CTN.
O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte
apresentasse recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada retenção
feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos. Ainda
assim, o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria
para antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores
de IR-fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma
quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
(Acórdão 9101-003.231)
A Recorrente alega que efetuou recolhimentos de IRRF, todavia, não se trata dos
mesmos fatos geradores que são objeto do lançamento, este baseado na não comprovação da
causa do pagamento/operação.
Portanto, afasto a preliminar suscitada.

Mérito. IRRF pagamento sem causa.
No que tange ao mérito da autuação, insurge-se a Recorrente afirmando que “O
material solicitado foi recebido através das notas fiscais, conforme constam nos documentos
entregues aos agentes fiscais, escrituradas e pagas, o que tornou legitimo o aproveitamento do
referido crédito de ICMS frente à negociação realizada (fornecedor/cliente) perfeita e acabada,
tornandose injustificada a tributação pelo IRRF por pagamento sem causa, sob a justificativa da
não ocorrência da operação supracitada”.
Narra que as tratativas comerciais eram feitas por telefone com o fornecedor, “que
combinava a quantidade do produto, preço e a entrega” e que, “Na data acertada o caminhão
(responsabilidade pela entrega do fornecedor) a pedido da empresa CLEBER MARTINS COSTA, se
dirigia até a empresa VETRA-FER FERRO E AÇO LTDA., para ser efetuada a pesagem, pois a
empresa Recorrente, não possui balança de caminhão em sua matriz. Tão logo era pesado o
material, era emitido um ticket da balança que individualizava o peso do material e do caminhão
de placas DST 8462”.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
9
Afirma que deve ser respeitada a boa fé.
Não obstante as relevantes alegações da Recorrente, entendo que ela não foi capaz
de – mediante provas hábeis e idôneas – afastar as fortes conclusões a que chegou a fiscalização.
De recordar que o ônus da prova no lançamento tributário é do Fisco, dever ainda
mais relevante em se tratando de atribuição de inidoneidade a custos e despesas incorridas pelo
contribuinte e reputação de “pagamento sem causa” aos pagamentos efetuados, tema de nítida
gravidade.
Nesse sentido, tem-se que tanto a Súmula 509 do STJ (“É lícito ao comerciante de
boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”) quanto a própria legislação de
regência - vigente à época dos fatos e mesmo atualmente - protegem o adquirente de boa-fé
quando comprovado o recebimento dos bens e o pagamento dos preços, mesmo em se tratando
de fornecedor com declaração de inidoneidade:
Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
RIR/99:
Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
Portanto, em casos como o presente deve a autuação não apenas considerar que o
fornecedor teve sua inidoneidade reconhecida, mas efetivamente demonstrar que a operação não
ocorreu e/ou que o adquirente agiu com fraude, dolo ou simulação, afastando sua boa-fé, seja
para impedir a aplicação do parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996 ou para atrair a aplicação
do art. 149, VII, do CTN. O ônus probatório do lançamento abrange necessariamente tais aspectos.
E, no caso em tela, a fiscalização amealhou fortes evidências de que as operações
não existiram. Dentre os achados, destaco os seguintes:
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
10
A) O estabelecimento do fornecedor CLEBER MARTINS COSTA – ALUNOBRE imóvel
de alvenaria, medindo aproximadamente 6x30m(180m), com um mezanino,
onde se localiza o escritório, e apenas a existência de latões vazios, pequena
porção de sucatas de cabos elétricos e de alumínio e um conjunto de sucata de
gerador, fato evidenciado tanto pelo Fisco Estadual quanto pelo AFRFB no
presente processo. Não obstante o reduzido espaço, os documentos fiscais
emitidos por ele, indicam um movimento médio diário de 65 toneladas de
mercadorias, o que é totalmente incompatível com o espaço físico, sendo que
não possui outro local registrado para armazenamento.
B) As empresas que teriam fornecido mercadorias à ALUNOBRE não foram
localizadas nos endereços informados no Cadastro CNPJ e também tiveram suas
inscrições estaduais consideradas inaptas ou nula pelo fisco paulista, desde o
início de suas atividades informadas;
C) Não foi detectado, nos extratos bancários, nenhum pagamento efetuado pela
Alunobre a estas empresas, até porque elas não apresentam movimentação
financeira no ano de 2011;
D) O volume de suas compras é incompatível com o que foi supostamente vendido
para a Alunobre;
E) Há uma única funcionária na Alunobre, que, em depoimento prestado à
fiscalização, consignou que a empresa não possuía equipamentos de
industrialização e movimentava poucas mercadorias por dia.
Veja-se que o Termo de Verificação Fiscal evidencia que, devidamente intimada, a
Recorrente apenas apresentou cópia das Notas Fiscais e respectivos pagamentos, afirmando, tal
como no recurso voluntário, que as mercadorias foram entregues através do veículo de
responsabilidade da empresa fornecedora e as informações dos DANFEs foram de autoria da
Empresa Alunobre e que não havia pedidos ou tratativas comerciais por escrito. Nenhum dos
documentos fiscais, por outro lado, aponta identificação de transportador, tema que não foi
objeto de qualquer prova pela Recorrente.
Não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, cuja fundamentação
ora adoto como fundamento de decidir:
Ressalte-se que a impugnante foi intimada a comprovar o efetivo transporte das
mercadorias as quais, de acordo com os documentos fiscais, a própria cliente
retiraria. A comprovação poderia se dar com a apresentação dos respectivos
conhecimentos de transporte ou dos dados do veículo, se próprio.
Entretanto, a Perfil Metal nada apresentou, e, apesar de os Danfe indicarem o
contrário, respondeu que o frete destacado nos documentos fiscais mencionados
seria de responsabilidade do fornecedor. Sendo assim, não procede a alegação de
que a impugnante teria agido de boa-fé, eis que a aceitou documentos fiscais que
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.909 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720675/2016-72
11
não condiziam com a realidade, indicando modalidade de frete diverso do alegado
pela defesa.
(...)
Com efeito, restou não comprovado o transporte de mercadorias da Alunobre
para a impugnante. Frise-se que os tickets de pesagem não comprovam a retirada
das mercadorias do suposto fornecedor Alunobre, pois a empresa de pesagem
(Vetrafer) é terceira empresa que somente aferiria o peso dos produtos, não
sendo a fornecedora desses produtos.
Note-se que a situação a ser comprovada é a veracidade da suposta venda de
produtos da Alunobre à impugnante.
Tendo em conta também que o fornecedor não reunia as condições para fornecer
as mercadorias em questão à impugnante, conclui-se que os pagamentos
realizados pela Perfil Metal àquele fornecedor não foram justificados, sendo
considerados sem causa.
Saliente-se que tal conclusão não foi presumida, mas sim apurada mediante
diligências na Alunobre, em seus fornecedores e na Perfil Metal, bem como a
impugnante fora intimada, no curso da ação fiscal, a apresentar comprovação de
suas operações comerciais com a fornecedora Alunobre, bem como do transporte
dos supostos produtos adquiridos.
Por fim, com relação à multa, apenas há de se destacar que se trata de imposição
legal, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, em decorrência do não pagamento de tributo
objeto de lançamento de ofício.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar e negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1316
DF CARF MF
Original